Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701477-97.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO FERREIRA DE PAIVA APELADO: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante, por carta com AR, para que regularize, no prazo de 10 (dez) dias, sua representação processual, diante da renúncia ao mandato por parte do advogado por ele constituído (ID 21024727). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator